Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706291-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno no AGI - Prevenção - Perda superveniente do interesse. 1. No Tribunal, a prevenção é aferida, primeiramente, em relação aos órgãos colegiados e, depois, ao desembargador integrante do órgão prevento. Assim, a relatoria de conflito de competência não torna o relator prevento para agravo de instrumento, pois aquele é da competência de uma das Câmaras Cíveis, enquanto este compete às Turmas Cíveis. 2. A modificação da decisão agravada pelo Juízo a quo, coincidente com a pretensão recursal - liberação de bens - acarretou a perda superveniente do interesse, prejudicando o agravo de instrumento. 3. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, inclusive de ordem pública, não apreciada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 930 do Código de Processo Civil, diante da violação de regra de competência interna para apreciação do recurso. Requer seja reconhecida e declarada a incompetência do Relator do agravo de instrumento, determinando-se a sua redistribuição ao Em. Des. Josaphá Francisco dos Santos, em razão da prevenção firmada por ele no julgamento do conflito de competência negativo de no 0702133-07.2020.8.07.0000. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Palomares, OAB/DF 12.526. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 930 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 28813835): (...) A questão sobre a competência deve ser analisada, por constituir pressuposto de validade da decisão ora agravada. A prevenção ocorre, primeiramente, entre órgãos colegiados e, depois, entre os Desembargadores integrantes do órgão prevento. O relator do conflito de competência o foi enquanto integrante da 1a Câmara Cível e não de Turma. Assim como esta carece de competência para julgar conflito, aquela não a possui para julgar agravo de instrumento. Logo, não cabe cogitar de competência de órgão colegiado (Câmara Cível) absolutamente incompetente para julgar agravo de instrumento nem, por conseguinte, de Desembargador que o integra. Quanto às demais matérias (dolo, legitimidade e prescrição), não constaram da decisão agravada, que se limitou à indisponibilidade de bens. Assim, é defeso à Corte, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, não decidida pelo Juízo a quo – ao menos quando da interposição do recurso - sob pena de supressão de instância (ac. 1.344.650/Des. Arnoldo Camanho; 1.297.436/Des. Fernando Habibe). Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Palomares, OAB/DF 12.526. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028